Tribunal: STF
Processo: ARE 1526582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLANTAÇÃO DE VPE (VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL). ALCANCE DA COISA JULGADA. TEMA Nº 1.056 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. TESE FIXADA. OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO STJ RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. LACUNA PREENCHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO RESTRITA AO PERÍODO ANTERIOR AO ÓBITO DO MILITAR. MANTIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DE INGRESSO E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO INSTITUIDOR, AO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    1. Execução individual proposta em razão do acórdão proferido em mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro (AME-RJ), em que resultou assegurado o direito à extensão da Vantagem Pecuniária Especial - VPE aos servidores do antigo Distrito Federal em razão da vinculação jurídica estabelecida pela Lei nº 10.486/2002, nos termos do acórdão proferido pela Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.121.981/RJ (DJe 20.06.2013).



    2. Embargos declaratórios opostos pela parte exequente, ora Agravante, que alegou omissão do acórdão embargado em manifestar-se sobre o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo, quando da fixação da tese do Tema nº 1.056, segundo a qual: "“A coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo 2005.51.01.016159-0 (impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro - AME/RJ, enquanto substituta processual) beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída - oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus ou de serem filiados à associação impetrante.”



    3. Em atenção ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando da fixação da tese do Tema nº 1.056, impõe-se reconhecer a legitimidade ativa ad causam da pensionista de Coronel da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, integrante da categoria representada pela Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (AME-RJ), mas apenas para propor a execução de diferenças de VPE relativas ao período posterior ao óbito do instituidor da pensão (ocorrido em 2008), eis que, para a execução das pretendidas diferenças de 2005 (data da impetração do mandado de segurança coletivo) até a data do óbito (2008) a legitimidade ativa cabe tão somente ao Espólio do instituidor.



    4. Deve ser mantida a extinção da execução principal por ausência de comprovação mínima de que o instituidor do benefício seria alcançado pelos limites objetivos da coisa julgada formada no Mandado de Segurança coletivo (processo nº 2005.51.01.01659-0), à míngua de qualquer documento que comprove que o militar instituidor da pensão tenha efetivamente ingressado e prestado serviços ao antigo Distrito Federal, encontrando-se na ativa ou já reformando no momento da transferência da capital para Brasília.



    5. Embargos de declaração providos, Omissão quanto ao entendimento consagrado no julgamento do Tema 1.056 do STJ sanada. Mantida a extinção da execução individual do julgado coletivo, embora por fundamento diverso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXX, alínea “b”; e 105, caput e inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, os documentos acostados ao processo principal (Evento 01, Doc.02, fl. 04) evidenciam que a ora Agravada é pensionista de um Coronel da Polícia Militar do antigo Distrito Federal (Sr. Altayr Noronha), que integra a categoria representada pela Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (AME-RJ), qual seja, a de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal e respectivas pensionistas.



    Com base no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando da fixação da tese do Tema nº 1.056, seria desimportante averiguar se o nome da pensionista do ex-militar teria constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandado de segurança, ou, mesmo, saber se haveria filiação prévia à Associação Impetrante, para fins de reconhecer a sua legitimidade ativa ad causam para a execução individual do julgado coletivo.



    Entretanto, pelo que se verifica dos autos principais, o militar instituidor da pensão em tela faleceu em 2008, ao passo que a pensionista pretende executar, em nome próprio, diferenças de VPE de 2005 (data da impetração do mandado de segurança coletivo) até 2013 (data em que a VPE teria passado a constar de seu contracheque). Ou seja, trata-se de hipótese de ilegitimidade ativa parcial, haja vista que, no que tange às parcelas anteriores ao óbito do militar, a viúva não teria legitimidade para requerê-las em nome próprio, e sim do Espólio.



    Com efeito, ainda que o servidor falecido (instituidor da pensão) integrasse a categoria abrangida pelo título coletivo em questão, forçoso reconhecer que sua pensionista não detém legitimidade para promover a execução em nome próprio. Como se sabe, em que pese seja admissível, de acordo com o inciso II do art. 313 do CPC/2015, a sucessão processual pelo herdeiros em nome próprio, é descabido reconhecer-lhes legitimidade ativa para ajuizar demanda em nome de pessoa falecida, porquanto a representação em Juízo do espólio, ativa e passivamente, é prevista no inciso VII do artigo 75 do CPC/2015, que será "o espólio, pelo inventariante", assim como no artigo 618, que "Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º;".



    Assim, os atrasados, por terem sido incorporados ao patrimônio do falecido instituidor, somente podem ser pleiteados pelo seu espólio, representado pelo seu inventariante, visando a preservar o interesse de terceiros e da própria Fazenda Pública. Nesse sentido, confira-se, por todos, o julgado desta Corte a seguir transcrito, verbis:



    (....)



    Assim, suprindo a apontada omissão, cumpre deixar registrado que, mesmo aplicando à hipótese dos autos o entendimento consagrado no julgamento do Tema 1.056 pelo STJ, no caso em tela a ilegitimidade ativa para a execução persiste no tocante às parcelas compreendidas entre 2005 e a data do óbito do militar, em 2008.



    Demais disso, por outro fundamento deve ser mantida a extinção da execução principal (processo nº 5018103-34.2019.4.02.5101), eis que, no caso dos autos, inexiste comprovação mínima de que o instituidor do benefício seria alcançado pelos limites objetivos da coisa julgada formada no Mandado de Segurança coletivo (processo nº 2005.51.01.01659-0).



    Com efeito, e conforme já se ressaltou anteriormente, o referido título judicial coletivo assegurou aos servidores do antigo Distrito Federal a Vantagem Pecuniária Especial – VPE, criada pela Lei nº 11.134/2005. Ocorre que não há nos autos qualquer documento que comprove que o militar instituidor da pensão percebida pela ora Embargante (Sr. Altayr Noronha, ex-Coronel da Polícia Militar do antigo Distrito Federal) tenha efetivamente ingressado e prestado serviços ao antigo Distrito Federal, encontrando-se na ativa ou já reformando no momento da transferência da capital para Brasília.



    A este respeito, cumpre observar que os únicos documentos acostados aos autos (Evento 01, Doc.02 a Doc.31) dizem respeito à própria Embargante (documentos de identificação e comprovantes de rendimento), ou ao Mandado de Segurança coletivo originário; ou, ainda, cópias de decisões similares à guisa de apoio às teses deduzidas na petição inicial. Nenhum deles diz respeito ao falecido instituidor, não havendo qualquer esclarecimento sobre o momento de ingresso deste último no serviço público, e se prestou serviços ao antigo Distrito Federal – o que inviabiliza, por via de consequência, a aferição de sua legitimidade para a execução individual do título coletivo.



    Sendo este o caso, portanto, impõe-se manter a extinção da execução individual principal (processo nº 5018103-34.2019.4.02.5101), ainda que sob fundamento distinto daquele adotado no acórdão embargado.



    Por conseguinte, diante do exposto e na forma da fundamentação, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Lenita Lana de Noronha para, suprindo a apontada omissão, limitar a sua ilegitimidade ativa para propor a execução individual ao período anterior ao óbito do militar, mas mantendo-se a extinção da referida execução individual principal (processo nº 5018103- 34.2019.4.02.5101), embora por diverso fundamento daquele que constou do acórdão embargado, na forma da fundamentação supra.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente